Tribunal: TJPA
Processo: 0000982-98.2019.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000982-98.2019.8.14.0093

APELANTE: SATOMI OWADA, CRISTINA TOMOKO OWADA CONCEICAO

APELADO: PAULO TADASHI OWADA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NATUREZA ANULATÓRIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INCIDÊNCIA DE PRAZO DECADENCIAL QUADRIENAL. ART. 178, II, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ACTIO NATA. PUBLICIDADE REGISTRAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, reconhecendo a decadência do direito de ação, em demanda que objetiva a anulação de escrituras públicas de compra e venda de imóveis rurais, cumulada com reintegração de posse, perdas e danos e declaração de acessão.

2.

As autoras sustentam a ocorrência de fraude na alienação dos imóveis, mediante uso de procuração revogada e lavratura de atos em nome de pessoa falecida, defendendo a nulidade absoluta dos negócios jurídicos celebrados nas décadas de 1980.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de desconstituição de escrituras públicas de compra e venda, fundada em alegados vícios de consentimento, está sujeita a prazo decadencial ou se configura hipótese de nulidade absoluta imprescritível, bem como se é aplicável a teoria da actio nata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A causa de pedir revela discussão típica de anulabilidade do negócio jurídico, fundada em alegações de fraude, dolo e abuso de mandato, enquadráveis no art. 178, II, do Código Civil.
4. Ações anulatórias de escritura pública submetem-se ao prazo decadencial de quatro anos, contado da celebração do negócio, sendo inaplicável a teoria da
actio nata
em se tratando de decadência legal.
5. O registro imobiliário confere publicidade erga omnes ao ato, afastando a alegação de ciência tardia como marco inicial do prazo decadencial.
6. Reconhecida a decadência, resta prejudicada a análise das demais pretensões deduzidas no recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A pretensão de anulação de escritura pública de compra e venda fundada em alegados vícios de consentimento submete-se ao prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, II, do Código Civil.
2. Não se aplica a teoria da actio nata às hipóteses de decadência legal expressamente estabelecida, sobretudo quando o negócio jurídico se encontra regularmente registrado, com publicidade erga omnes.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Em 04/09/2025, o presente recurso veio, por
redistribuição
, a esta relatoria.

Recebo
a presente apelação no seu duplo efeito.

CONHEÇO
deste recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, a tempestividade (ID 28303916), o preparo (dispensado em razão do deferimento de justiça gratuita – ID 28303920) e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC).

Passo a relatar.

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Satomi Owada e Cristina Tomoko Owada Conceição
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santarém Novo/PA, que
extinguiu o processo com resolução do mérito
, reconhecendo a
decadência do direito de ação
, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Na origem, as autoras ajuizaram ação de anulação de escritura pública de compra e venda, cumulada com reintegração de posse, perdas e danos e declaração de acessão, sustentando que imóveis rurais herdados teriam sido alienados de forma fraudulenta, mediante utilização de procuração revogada e, em alguns casos, em nome de pessoa já falecida, o que acarretaria nulidade absoluta dos negócios jurídicos.

A sentença entendeu que a pretensão deduzida possui natureza de ação anulatória de negócio jurídico, sujeita ao prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, II, do Código Civil, contado da data da lavratura das escrituras públicas (1985 e 1989), razão pela qual reconheceu a decadência, afastando a aplicação da teoria da
actio nata
.

Em suas razões recursais, as apelantes sustentam, em síntese:
(i) que a hipótese é de nulidade absoluta, imprescritível, nos termos dos arts. 166 e 169 do Código Civil;
(ii) que os atos foram praticados sem manifestação válida de vontade, inclusive em nome de pessoa falecida e com base em procuração revogada ou sem poderes especiais;
(iii) que, subsidiariamente, ainda que se entenda pela incidência de prazo prescricional ou decadencial, este somente teria início em 2019, quando tomaram ciência das supostas fraudes, aplicando-se a teoria da
actio nata
;
(iv) requerem, ainda, a retificação do valor da causa e a condenação do réu ao pagamento de perdas e danos .

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, defendendo a ocorrência de decadência e, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos indenizatórios por ausência de prova do dano e do nexo causal .

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da natureza jurídica da pretensão deduzida — se sujeita a prazo decadencial ou imprescritível — e, por conseguinte, à correção do reconhecimento da decadência pelo juízo de origem.

Da análise dos autos, verifica-se que as próprias autoras fundamentam sua pretensão na existência de vícios de consentimento, tais como simulação, fraude e utilização indevida de procuração, buscando a desconstituição de escrituras públicas de compra e venda regularmente lavradas e registradas há mais de três décadas.

A despeito da tentativa recursal de qualificar os atos como absolutamente nulos, a causa de pedir próxima revela discussão típica de anulabilidade do negócio jurídico, e não de nulidade absoluta stricto sensu. Com efeito, a alegação de fraude, dolo ou abuso de mandato enquadra-se precisamente nas hipóteses previstas no
art. 178, II, do Código Civil,
que estabelece o
prazo decadencial de quatro anos
para o exercício da pretensão anulatória, contado da celebração do negócio.

As ações anulatórias de escritura pública de compra e venda submetem-se ao referido prazo decadencial, não se aplicando, nesses casos, a teoria da
actio nata
, por se tratar de decadência legal expressamente prevista. Nesse sentido:

(...)Submetendo-se o caso ao prazo decadencial, não se aplica a teoria da actio nata, restrita à prescrição, já que a decadência relaciona-se com a perda do próprio direito potestativo.

TJDF- Acórdão 1325802, 07041450520188070019, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021.

Nesse sentido, corretamente consignou o juízo
a quo
que a alegação de ciência tardia do negócio não tem o condão de afastar a decadência, uma vez que o registro imobiliário confere publicidade
erga omnes
ao ato.

No caso concreto, as escrituras que se pretende anular foram lavradas em 1985 e 1989, enquanto a ação somente foi ajuizada em 2019, quando já exaurido, há muito, o prazo decadencial. Não se trata de venda
a non domino
recente ou de situação em que o proprietário jamais participou ou teve qualquer vínculo jurídico com o ato, mas de negócios formalizados há décadas, dotados de presunção de validade e publicidade registral.

Assim, não prospera a tese de imprescritibilidade fundada nos arts. 166 e 169 do Código Civil, pois a situação descrita nos autos não evidencia, de forma inequívoca, nulidade absoluta insanável, mas, quando muito, vícios passíveis de anulação, sujeitos ao regime decadencial próprio.

Reconhecida a decadência, resta prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso, inclusive pedidos de retificação do valor da causa e de condenação em perdas e danos, uma vez que a extinção do direito potestativo impede o exame do mérito substancial da demanda.

Diante desse cenário, constata-se que as razões recursais não infirmam os fundamentos da sentença, que se encontra alinhada à legislação civil e à jurisprudência dominante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo-se integralmente a sentença que reconheceu a decadência do direito de ação e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 23/02/2026